Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em duplicatas mercantis. A exequente-apelante alegou a inaplicabilidade da nova redação do § 4o do art. 921 do CPC ao caso e sustentou que não houve inércia no curso da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da suspensão do feito por mais de um ano, conforme previsão do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, em sua redação anterior à Lei no 14.195/2021.
III. Razões de decidir
3. Aplica a redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021, pois a suspensão do feito se iniciou antes da modificação da norma, o que foi observado na sentença.
4. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
5. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento do título, a pretensão na ação de execução fundada em duplicata mercantil (art. 18 da Lei no 5.474/1968).
6. Aferido o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente a sua ocorrência, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não têm o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, notadamente quando tais medidas já foram realizadas sem êxito.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III e §§ 1o a 5o; CC, art. 202, inc. I; Lei no 5.474/1968, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2018; TJDFT, APC 0034196-80.2007.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15.06.2022; APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.11.2021.